Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE FATURAMENTO DE VENDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, inexiste nos autos elemento apto a evidenciar o efetivo desempenho de atividade empresarial pela executada ou a existência de fluxo financeiro que viabilize a constrição requerida. 1.2. A tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal, sem qualquer indício do exercício de atividade empresarial pela parte devedora, fragiliza a base legitimadora da medida atípica postulada pelo credor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.